Tribunal: TJSP
Processo: 1124041-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito - Financiamento para aquisição de veículo – Cédula de crédito bancário - Sentença de improcedência - Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Questionamentos quanto à cobrança de tarifas a título de cadastro, registro de contrato e seguro prestamista –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito - Financiamento para aquisição de veículo – Cédula de crédito bancário - Sentença de improcedência - Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Questionamentos quanto à cobrança de tarifas a título de cadastro, registro de contrato e seguro prestamista – Análise de referidos encargos à luz dos REsps. 1.251.331/RS, 1578553/SP, 1639320/SP e 1639259/SP, exarados no regime de julgamento de recursos repetitivos – Ilegalidades e abusividades suscitadas não verificadas – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.